Tribunal: STF
Processo: Rcl 14933
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 16. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.



    2. In casu: a) A Súmula Vinculante 16 dispõe que a remuneração total do servidor não pode ser inferior ao salário mínimo; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que entendeu pela ausência de direito líquido e certo à percepção, por servidor afastado para o exercício de cargo diretivo de sindicato, de gratificações propter laborem. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 



    3. Agravo regimental desprovido.